Tribunal: TCU
Processo: 017.317/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7114/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.317/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliana Rosa de Souza (XXX.703.496-XX); Elizeth Lober de Souza (XXX.905.257-XX); Geisa Pereira de Souza (XXX.756.817-XX); Helena Maria Rabello dos Santos (XXX.435.667-XX); Isamar Souza Pereira (XXX.386.367-XX); Maria Eunice de Lima Freitas de Souza (XXX.407.507-XX); Samara Cristina da Silva da Costa (XXX.783.903-XX); Valbeth da Silva Souza (XXX.549.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.